Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-44.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
Órgão julgador: RECORRENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600060-44.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0603109-90.2018.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600060-
44.2020.6.16.0041, (DRAP - 0600044-90.2020.6.16.0041), que julgou procedente o pedido feito na
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o registro de candidatura de Ivan
Bribis Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais 2020 no município
de Tamarana/PR.(Ação De Impugnação Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Ivan Bribis Rodrigues, candidato ao cargo de vereador, sob o número 55678,
nome de urna Ivan Kaingang, pelo Partido Social Democrático, sob a alegação de que consta, da
certidão expedida pelo Sistema Sico e acórdão proferido nos Autos de Prestação de Contas nº
0603109-90.2018.6.16.0000 que o ora Impugnado tendo sido candidato nas eleições de 2018 - não
apresentou suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, nem mesmo após regular notificação para
que o fizesse no prazo de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas, em decisão definitiva da
Justiça Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN BRIBIS RODRIGUES (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20084
516
19/11/2020 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.271

RECURSO ELEITORAL 0600060-44.2020.6.16.0041 – Tamarana – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ART.11 DA LEI Nº9.504/97. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. SÚMULA TSE 42. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
1.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento. Inexistência de inconstitucionalidade do art.11 da Lei
nº9.504/97. Precedente do TSE.
2.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2018,
julgadas como não prestadas.
3.Em que pese o recorrente tenha apresentado requerimento de
regularização de suas contas, a Súmula TSE nº42 é clara ao afirmar que
a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o qual
concorreu.
4.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
Num. 20084516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917153806600000019454492
Número do documento: 20111917153806600000019454492

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IVAN BRIBIS RODRIGUES, em face da
sentença exarada pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina – PR, que julgou procedente a
AIRC proposta pelo promotor eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura
- RRC do recorrente, pois teve suas contas, referentes às Eleições de 2018, julgadas como não
prestadas (ID 13025266).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou que eventual necessidade de quitação
eleitoral não está entre as condições de elegibilidade previstas constitucionalmente, razão pela
qual seria inconstitucional o previsto no artigo 11, §1º, inciso VI, da Constituição Federal. Ainda
que se repute que a certidão de quitação eleitoral seja necessária ao registro de candidatura,
alegou que o recorrente diligenciou em sanar a sua omissão, prestando as contas da
candidatura de 2018 no processo nº0603109-90.2018.6.16.000. Desta forma - e considerando
que o artigo 11, §7º, da Lei das Eleições prevê que a quitação eleitoral abrangerá a
apresentação de contas eleitoral - sustentou que há de se entender por regularizada a
pendência (ID 13025616).
3.Ao final requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 13025866), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o recorrente não possui a
condição de elegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI e §7º, da Lei nº9.504/97 e
disciplinada no artigo 28, §§2º a 5º, da Resolução TSE nº23.609/2019. Sustentou que a
decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato a que concorreu, nos termos da
Súmula TSE nº42.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença impugnada que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, vez que o julgamento de
contas não prestadas referentes às eleições de 2018 - mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral - implica na impossibilidade de obtenção de certidão de
quitação eleitoral até o término da legislatura para a que concorreu, nos termos do artigo 83,
inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017 e Súmula TSE nº42.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
41ª Zona Eleitoral de Londrina – PR, que indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura -
RRC para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020.
Num. 20084516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917153806600000019454492
Número do documento: 20111917153806600000019454492

3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, não
.
prestou contas à Justiça Eleitoral
4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, do artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de
quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de
Candidatura estar instruído com este documento. Veja-se:
Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação
.
dada pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral.
(...)
5.Em que pese as alegações do recorrente de que tal dispositivo seria inconstitucional, tal tese
não prospera.
6.O Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou tal matéria, entendendo que a quitação eleitoral
estaria inserida dentro do conceito de “
, previsto no artigo 14,
pleno gozo dos direitos políticos”
§3º, inciso II, da Constituição Federal. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2008. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO-PROVIMENTO.
1.A matéria versada nos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados tem de ter sido
efetivamente apreciada pelo acórdão recorrido, sob pena de não ficar configurado o
indispensável prequestionamento (AgRgAG 6.995/SP,Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de
28.8.2006). Na espécie, o e. TRE/PB não se pronunciou sobre a alegação de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.A redação do artigo 14, §3º, da Constituição Federal remete à lei a definição dos conceitos das
condições de elegibilidade nele arrolados, entre os quais, aquele disposto no inciso II, referente
ao pleno gozo dos direitos políticos. Não se vislumbra, pois, inconstitucionalidade na hipótese de
a Lei nº9.504/97 apontar a quitação eleitoral como uma das condições para a comprovação da
circunstância de estar o candidato em pleno gozo dos direitos políticos e a Resolução-TSE
nº21.823/2004, dada sua condição de ato normativo secundário, conceituar a quitação eleitoral.
3.A respeito da abrangência do conceito de quitação eleitoral, a jurisprudência do e. TSE já teve
a oportunidade de afirmar que, além de estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, o
candidato deve reunir, concomitantemente, a regularidade do exercício do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a eventuais convocações da Justiça Eleitoral, inexistência de multas
aplicadas por esta Justiça Especializada e regular prestação de contas de sua campanha
eleitoral (STF. Cta 1.576, de minha relatoria, DJ de 21.5.2008; Resolução-TSE nº21.823/2004).
4.Agravo regimental não provido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº31269, Acórdão, Relator(a)
Min. Felix Fischer, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2008).
Num. 20084516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917153806600000019454492
Número do documento: 20111917153806600000019454492

7.Dito isso, verifica-se que, como bem reconhecido em sentença, o recorrente não possui
quitação eleitoral para concorrer nas Eleições de 2020.
6.Isso porque suas contas, referente às Eleições de 2018, foram julgadas como não prestadas
(ID 13024666).
7.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito, aplicável a Súmula nº42 do
Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que o recorrente tenha posteriormente apresentado requerimento de
regularização das contas – conforme PET nº0600159-40.2020.6.16.0000 - a súmula citada é
clara ao afirmar que a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o que
concorreu.
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DE 2014 NÃO APRESENTADAS. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nºs51 e 42 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1.Em processo de
registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como não
prestadas. Enunciado nº51 da Súmula do TSE e precedentes. 2.Entrega extemporânea de
contas de campanha de 2014 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o
que conduz ao indeferimento do registro de candidatura, conforme o art.58, I, da Res.–TSE
nº23.406/2014, Enunciado nº42 da Súmula do TSE e de precedentes. 3."O processo de registro
de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias" (Enunciado nº51 da Súmula do
TSE). 4.Negado provimento ao agravo regimental (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060066429, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/11/2018).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS – ARTIGO 11, §7º, DA LEI Nº9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1.O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral, impede a obtenção da quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu.
2.A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal.
3.Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da decisão que
julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente é possível de ocorrer nos
respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.
Num. 20084516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917153806600000019454492
Número do documento: 20111917153806600000019454492

4.Recurso desprovido (RE 0600053-45.2020.6.16.0108. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº57.111. Publicado em sessão em 14.11.2020).
10.Assim sendo, conclui-se que o recorrente não ostenta condição de elegibilidade prevista
pelo artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97, razão pela qual não merece reforma a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por IVAN BRIBIS
RODRIGUES, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do Registro de
Candidatura – RRC.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600060-44.2020.6.16.0041 - Tamarana - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES -
Advogados do(a) RECORRENTE: TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700, STEPHANE
R E C C O
M O T A
-
P R 0 0 9 4 6 5 1
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20084516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917153806600000019454492
Número do documento: 20111917153806600000019454492